Tribunal: TJDFT
Processo: 0728446-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DÚVIDA SOBRE O DIREITO DO RECORRENTE. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Questão em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da decisão que indeferiu a restituição do notebook, marca Samsung galaxy Book 2, modelo 550XED-KS2, 0AC79QBX500458B à recorrente.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a propriedade do bem apreendido e a sua desvinculação com o crime praticado.
III – Razões de decidir:
3. A restituição da coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação criminal é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário (art. 120 do CPP), o bem não interessar mais ao processo (art. 118 do CPP), não tiver sido adquirido com recursos da infração penal, nem sido usado como instrumento para a prática do delito (art. 91, II, do CPP).
4. Ainda que a Defesa tenha apresentado nota fiscal do equipamento, comprovando que o notebook pleiteado pertence à empresa recorrente, não há como promover a sua restituição na fase processual em que se encontra o feito principal.
5. Em se tratando de bem móvel, a transferência da propriedade se perfaz com a simples tradição, de modo que nada impede ter sido o bem utilizado pelo réu na prática do crime de tráfico, conclusão que somente poderá ser alcançada após periciado o objeto.
6. Considerando-se que não é inequívoca a conclusão de que o equipamento pleiteado não interessa ao processo e, ainda, subsistindo dúvida quanto ao direito da apelante, inviável o acatamento do pedido de restituição.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.